Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702859-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PK BOLT COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão proferida nos autos de no 0790868-26.2024.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela de urgência para garantir que a empresa autora permaneça no regime do Simples Nacional, nos seguintes termos: " Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por PK BOLT COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a manutenção da parte autora no programa do Simples Nacional e a retirada de seu cadastro na dívida ativa. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora se extrai de a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento cobrada pelo requerido já ter sido paga em 31/05/2024, conforme comprovante ID n. 213997327. O perigo da demora consiste em, indevidamente, ser a parte autora excluída do regime tributário do Simples Nacional. Frise-se que caso seja comprovado no decorrer do processo que o débito cobrado era devido, resta de fácil reversão a tutela antecipada com a exclusão do autor do programa do Simples Nacional. Quanto ao pedido de retirada do autor do Cadastro de Dívida Ativa, seu deferimento importaria em esvaziamento da demanda, pois é também o que pretende com a presente ação. A concessão da tutela provisória quando possui caráter satisfativo encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores de parte da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão parcial da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de excluir a empresa autora do Regime do Simples Nacional pela cobrança da Taxa de Fiscalização de Estabelecimento referente ao exercício de 2024, até decisão ulterior em contrário. [...]" O agravante afirma ausência da probabilidade do direito da empresa agravada uma vez que há pendências de débitos tributários referente a exercícios anteriores. Assevera que a manutenção da parte agravada no Simples Nacional sem a quitação integral dos débitos tributários fere o artigo 17 da Lei Complementar 123/2006 e o princípio da isonomia. Alega, ainda, que é vedado a concessão de liminar de natureza satisfativa contra atos do Poder Público, bem como há risco de irreversibilidade da medida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o breve relato. Decido. Com efeito, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não verifico os preenchimentos dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Nos autos originários consta apenas uma inscrição na dívida ativa, referente a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento – TFE (ID 213997320), cujo pagamento foi demostrado pela parte autora, ora agravada (ID 213997323). O comunicado de possível exclusão do simples nacional também se refere a cobrança dessa TFE, não havendo, em princípio, motivos para exclusão desse regime tributário se houve o respectivo pagamento, sob pena de prejuízo ao contribuinte. Registro que o agravante em nenhum momento negou o pagamento da referida taxa. Antes, se limitou a afirmar que há outros débitos tributários, sem qualquer tipo de comprovação. Ademais, ainda que existentes, tais débitos não são objetos dos presentes autos. Por último, não verifico risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o réu pode excluir a autora do Simples Nacional posteriormente, caso o pleito da parte seja indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito